Tribunal: TJPA
Processo: 0805213-55.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805213-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WILHAMES PAES RODRIGUES

AGRAVADO: PARQUE DAS PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 554, §1º DO CPC/15. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTERVENÇÃO DO MP. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NECESSIDADE DE PRÉVIA INSPEÇÃO JUDICIAL E AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS DA POSSE ANTERIOR DA AUTORA. DIREITO DE PROPRIEDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM POSSE. LIMINAR CASSADA. MANUTENÇÃO DO
STATUS QUO ANTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade por desatendimento ao art. 554 do CPC/15, diante da não intimação dos ocupantes do imóvel, do MP e da DPE. Prova nos autos de cumprimento da determinação legal. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de nulidade por ausência de prévia intervenção ministerial. Legislação que autoriza a concessão da liminar de reintegração de posse
inaudita altera pars,
sendo possível também a intervenção posterior do
parquet.
Preliminar rejeitada.

3. Preliminar de nulidade por ausência de prévia inspeção judicial e audiência de mediação. Possibilidade de concessão da liminar mediante análise sumária das provas nos autos, não havendo exigência legal para realização de tais atos. Preliminar rejeitada.

4. Para a concessão da liminar de reintegração, basta o preenchimento dos requisitos legais do art. 561 do CPC/15, quais sejam, a prova sumária da justa posse anterior, do esbulho e data deste esbulho, configurando decisão provisória, a qual poderá ser revertida após a instrução probatória, mediante crivo do contraditório e da ampla defesa. Provas nos autos insuficientes a atestar a justa posse da autora, devendo ser mantido o
status quo ante,
com indeferimento do pedido liminar
.

5. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do AGRAVO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 37ª sessão ordinária de 2021 da 1ª Turma de Direito Privado, realizada em Plenário Virtual, no período de 22 de novembro de 2021 a 29 de novembro de 2021, sob a presidência do Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202): 0805213-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WILHAMES PAES RODRIGUES

Nome: WILHAMES PAES RODRIGUES
Endereço: Comunidade São Pedro, sn, Estrada da Pirelli, Decouville, MARITUBA - PA - CEP: 67200-000

AGRAVADO: PARQUE DAS PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA

Nome: PARQUE DAS PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: Estada da Pirelli, 2595, Estrada da Pireli, decouville, MARITUBA - PA - CEP: 67200-000

Advogado: ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR OAB: PA9117-A Endereço: Avenida Pedro Álvares Cabral, 880, apt 2300, Umarizal, BELéM - PA - CEP: 66050-400

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
WILHAMES PAES RODRIGUES E OUTROS
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial de Marituba/PA, em 30.04.2021 (Num. 5332619), nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar – processo nº
0801206-09.2021.8.14.0133 (sistema PJE),
movida em seu desfavor por
PARQUE DAS PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA,
a qual concedeu a liminar possessória, assim decidindo:

Diante do exposto, estando presentes os requisitos dos arts. 560 e 561 do CPC e tendo em vista os demais fundamentos expostos, DEFIRO A LIMINARPLEITEADA E DETERMINO O SEGUINTE:

1) A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE MANTENÇÃO DE POSSE EM FAVORDA REQUERENTE, a ser cumprido por 02(dois) Oficiais de Justiça;

2) A QUALIFICAÇÃO, a CITAÇÃO e a INTIMAÇÃO pessoal dos réus, aos quais se deve dar ciência do inteiro teor desta Decisão, advertindo-lhes QUE ESTÃOPROIBIDOS DE DANIFICAR CONSTRUÇÕES (A EXEMPLO DE MURO QUECERQUE O TERRENO), DE ENTRAR NOVAMENTE NA ÁREA DO IMÓVEL, DEFAZER QUEIMADAS, DE ROÇAR A VEGETAÇÃO, DE RETIRAR BENS E OBJETOSOU DE REALIZAR QUALQUER ATO QUE CONFIGURE AMEAÇA, TURBAÇÃO OUESBULHO NA POSSE DA REQUERENTE, SOB PENA DE PAGAMENTO DE MULTADIÁRIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) POR PESSOA, A SER REVERTIDAEM FAVOR DA DEMANDANTE, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES CRIMINAISCABÍVEIS E DE REMOÇÃO COMPULSÓRIA, CASO SEJA NECESSÁRIO;

3) A REMOÇÃO DE PESSOAS E COISAS E O DESFAZIMENTO DE OBRAS INICIADAS NO INTERIOR DO IMÓVEL;

4) A citação dos réus desconhecidos por meio de edital, com prazo de 30(trinta) dias e com obediência aos demais requisitos do art. 257 do CPC;

[...]

Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, conforme determina o art. 554, § 1º, do CPC.

Em suas razões recursais (Num. 5332816 - Pág. 1/20), a Defensoria Pública do Estado, na tutela dos interesses da comunidade “Beija Flor”, alegou
error in procedendo
e
error in judicando
por parte do magistrado de origem, ao deferir a liminar de reintegração de posse. Para tanto, alega a nulidade da decisão por diversos motivos, quais sejam: (a) violação ao disposto no art. 554 do CPC/15; (b) ausência de prévia intervenção do MP (3) ausência de prévia inspeção judicial e audiência de mediação. Já quanto ao mérito, alega que a autora não comprovou a posse sobre a área objeto da ocupação, a qual é distinta daquela referida pela parte requerente. Dessa forma, requereu a nulidade da decisão e, no mérito, sua reforma, com reconhecimento da justa posse dos invasores, os quais teriam inclusive direito a buscar a regularização de suas posses.

Em decisão monocrática de 09.06.2021 (Num. 5332943), o desembargador plantonista Ricardo Ferreira Nunes atribuiu ao recurso efeito suspensivo, suspendendo a ordem de reintegração de posse.

Irresignada com a referida decisão, a autora interpôs agravo interno (Num. 5335566), requerendo a reforma da decisão e imediato cumprimento da liminar. Apresentou ainda outros dois pedidos, de Num. 5347263 - Pág. 1/16 e Num. 5361192 - Pág. 1/17, requerendo a apreciação da matéria em caráter urgente, considerando a intensificação da ocupação.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento sob o Num. 5555754, refutando as alegações dos recorrentes e pugnando pela manutenção da decisão liminar ora combatida.

Embora devidamente intimados, os agravantes deixaram de apresentar contrarrazões ao agravo interno (Num. 5847573).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

I – Preliminar de nulidade por violação ao art. 554, §1º do CPC/15

Os agravantes alegam a nulidade da decisão impugnada, pois não teria ela respeitado das determinações contidas no art. 554, §1º do CPC/15, que assim consigna:

Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados.

§ 1º No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública.

§ 2º Para fim da citação pessoal prevista no § 1º, o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados.

§ 3º O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no § 1º e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádio locais, da publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios.

A questão não demanda maiores digressões, pois a simples leitura da decisão impugnada deixa evidente o pleno atendimento às disposições de referido dispositivo legal, tendo ela determinado:

2) A QUALIFICAÇÃO, a CITAÇÃO e a INTIMAÇÃO pessoal dos réus, aos quais se deve dar ciência do inteiro teor desta Decisão, advertindo-lhes QUE ESTÃOPROIBIDOS DE DANIFICAR CONSTRUÇÕES (A EXEMPLO DE MURO QUECERQUE O TERRENO), DE ENTRAR NOVAMENTE NA ÁREA DO IMÓVEL, DEFAZER QUEIMADAS, DE ROÇAR A VEGETAÇÃO, DE RETIRAR BENS E OBJETOSOU DE REALIZAR QUALQUER ATO QUE CONFIGURE AMEAÇA, TURBAÇÃO OUESBULHO NA POSSE DA REQUERENTE, SOB PENA DE PAGAMENTO DE MULTADIÁRIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) POR PESSOA, A SER REVERTIDAEM FAVOR DA DEMANDANTE, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES CRIMINAISCABÍVEIS E DE REMOÇÃO COMPULSÓRIA, CASO SEJA NECESSÁRIO;

3) A REMOÇÃO DE PESSOAS E COISAS E O DESFAZIMENTO DE OBRAS INICIADAS NO INTERIOR DO IMÓVEL;

4) A citação dos réus desconhecidos por meio de edital, com prazo de 30(trinta) dias e com obediência aos demais requisitos do art. 257 do CPC;

[...]

Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, conforme determina o art. 554, § 1º, do CPC.

Perceba-se. Ao contrário do alegado pelos agravantes, a publicidade acerca da demanda, por meio da citação por edital dos ocupantes do imóvel (cuja identificação imediata é muitas vezes inviável pelos requerentes), não necessita ser atendida previamente à concessão da liminar possessória. Trata-se de decisão liminar, que, autorizada pelo legislador, pode ser deferida independentemente de realização do contraditório,
inaudita altera pars,
desde que haja prova sumária dos requisitos previstos em lei, quais sejam, justa posse anterior, esbulho e sua data.

Uma vez concedida a liminar, a citação dos ocupantes há de seguir as determinações legais, com publicação de edital de citação, como feito pelo juízo sob o Num. 26207189 e Num. 26249660 dos autos originais.

Sobre a publicação em jornais e rádios locais, entre outros, entendo que o emprego do termo “podendo, para tanto, valer-se“ de tais meios utilizado pelo legislador implica uma faculdade e não um requisito de validade da decisão concessiva da liminar, de modo que a omissão quanto a tal tipo de publicidade não inquina de nulidade o ato judicial.

Também vislumbro na decisão guerreada tanto a determinação de intimação do Ministério Público quanto da Defensoria Pública do Estado, que, inclusive, atua agora no patrocínio dos réus, restando acatadas as prescrições legais.

Destarte, considerando o respeito à publicidade determinada por lei, entendo ausente qualquer vício na decisão quanto ao disposto no art. 554, §§1º e 3º do CPC/15, motivo porque rejeito a preliminar de nulidade.

II – Preliminar de nulidade ante a não intervenção do Ministério Público.

Inicialmente, os agravantes alegam a nulidade da decisão que concedeu a liminar de reintegração, uma vez que a demanda diz respeito à ocupação coletiva do imóvel e, portanto, configura matéria de interesse público a justificar a intervenção obrigatória do órgão ministerial, consoante disposto no art. 178 do código de processo civil de 2015, pelo que a decisão agravada restaria eivada de vício, uma vez que o ministério público não foi ouvido previamente.

De fato, o art. 178 do atual CPC/15 assim dispõe:

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na
Constituição Federal
e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.

Assim, pode-se considerar devida a intervenção do
parquet
em decorrência da pluralidade de famílias ocupantes do imóvel objeto da lide, bem como diante da alegação de violação à função social da propriedade, usada como fundamento dos agravantes para tentar legitimar sua posse. Ocorre que, ainda que se trate de intervenção obrigatória, o juízo não está obrigado a ouvir o órgão antes da apreciação do pedido liminar, haja vista os requisitos legais estabelecidos no art. 561 do CPC/15
.

Dessa feita, preenchidos os pressupostos do art. 561, está o Magistrado autorizado a conceder a liminar, podendo postergar a manifestação ministerial para momento posterior, quando obrigatória sua intervenção. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONFLITO AGRÁRIO - LIMINAR - INTERVENÇÃO PRÉVIA MINISTÉRIO PÚBLICO - INSPEÇÃO JUDICIAL - DESNECESSIDADE.
1. Em que pese a importância e a necessidade de o órgão do Ministério Público atuar nos processos de conflito agrário, tem-se que a liminar sem a oitiva do parquet é prerrogativa do Juiz, o qual não está obrigado a colher prévio parecer do Ministério Público.
2. Em casos de conflitos agrários, a vistoria in loco não é obrigatória, quando, em análise da documentação apresentada, o magistrado verificar a presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela pleiteada.

(TJ-MG - AI: 10000181204538002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 22/01/0019, Data de Publicação: 25/01/2019)

---------------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LIMINAR DEFERIDA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. SUSPENSÃO DE OBRA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. INTERVENÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Em se tratando de ação possessória, o deferimento de pedido liminar está condicionado também a comprovação da posse, da turbação ou do esbulho e sua respectiva data e a efetiva perda da posse ou da turbação (artigos 560, 561 e 562 do CPC/2015).
2. Não há obrigatoriedade da prévia intervenção do Ministério Público para que seja apreciada e deferida a tutela de urgência.
3. Nas Áreas de Proteção Ambiental o exercício do domínio ou da posse de imóveis está condicionada ao atendimento de requisitos relativos à conservação e preservação, os quais no caso da APA de São Bartolomeu estão expressamente indicadas no Decreto nº 88.940 de 1983. 4. A ocorrência ou não de danos ambientais ou de prejuízos para as partes são questões que reclamam dilação probatória, assegurado o contraditório e a ampla defesa, devendo, contudo, ser prestigiada a liminar acautelatória que determina a paralisação de quaisquer tipos de obra na área litigiosa. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07272746220198070000 DF 0727274-62.2019.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 29/07/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

---------------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LIMINAR DEFERIDA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. SUSPENSÃO DE OBRA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. INTERVENÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. Em se tratando de ação possessória, o deferimento de pedido liminar está condicionado também a comprovação da posse, da turbação ou do esbulho e sua respectiva data e a efetiva perda da posse ou da turbação (artigos 560, 561 e 562 do CPC/2015).
2. Não há obrigatoriedade da prévia intervenção do Ministério Público para que seja apreciada e deferida a tutela de urgência.
3. Nas Áreas de Proteção Ambiental, o exercício do domínio ou da posse de imóveis está condicionada ao atendimento de requisitos relativos à conservação e preservação, os quais no caso da APA de São Bartolomeu estão expressamente indicadas no Decreto nº 88.940 de 1983. 4. A ocorrência ou não de danos ambientais ou de prejuízos para as partes são questões que reclamam dilação probatória, assegurado o contraditório e a ampla defesa, devendo, contudo, ser prestigiada a liminar acautelatória que determina a paralisação de quaisquer tipos de obra na área litigiosa. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07268468020198070000 DF 0726846-80.2019.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 13/05/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

É importante compreender que a ordem de reintegração baseada no art. 561 do CPC/15 é uma ordem liminar, ou seja, pode ser concedida
inaudita altera pars.
Significa dizer, para sua concessão, é prescindível a realização de contraditório prévio, quiçá a prévia oitiva do
parquet
, que em tais casos atua na condição de fiscal da lei e não de parte. Não se está aqui mitigando a necessidade de intervenção do Ministério Público, mas tão somente consignando que tal intervenção pode ser realizada posteriormente, dada a eventual urgência da medida e ainda o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela possessória, autorizada por lei.

Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada, diante da ausência de amparo jurídico.

III – Preliminar de nulidade por não realização da audiência de mediação e inspeção judicial.

Os agravantes suscitam ainda a nulidade da decisão impugnada pela não realização de inspeção judicial e de audiência de mediação, o que a viciaria. Ocorre que tais medidas são cabíveis, de modo obrigatório, tão somente nas hipóteses do art. 565 do CPC/15, que trata especificamente dos litígios coletivos pela posse na hipótese de “posse velha”, ou seja, aquelas nas quais o esbulho ocorra há mais de ano e dia da propositura da ação, senão vejamos:

Art. 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 (trinta) dias, que observará o disposto nos §§ 2º e 4º.

§ 1º Concedida a liminar, se essa não for executada no prazo de 1 (um) ano, a contar da data de distribuição, caberá ao juiz designar audiência de mediação, nos termos dos §§ 2º a 4º deste artigo.

§ 2º O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência, e a Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária de gratuidade da justiça.

§ 3º O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional.

§ 4º Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal e de Município onde se situe a área objeto do litígio poderão ser intimados para a audiência, a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório.

§ 5º Aplica-se o disposto neste artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel.

Lembre-se que a especialidade das demandas possessórias consiste exatamente na possibilidade de deferimento da ordem de reintegração/manutenção da posse
initio litis,
com postergação do contraditório, como forma de resguardar a paz pública com a recuperação da posse esbulhada ou ameaçada, afastando o risco de conflito social. Nesse sentido, dispõe o art. 562 do CPC/15:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.

Assim, havendo nos autos prova sumária dos requisitos do art. 561 do mesmo diploma processual, torna-se prescindível a realização de audiência de justificação, que não se confunde com a audiência de mediação prevista no art. 565 do diploma. A audiência de justificação busca a coleta de elementos probatórios para melhor elucidar os fatos, para análise do pedido liminar. A audiência de mediação, por sua vez, busca a solução amigável do litígio, consistindo em método adequado de resolução do conflito, apresentando, assim, finalidade totalmente diversa da outra e é exigível somente em sede de “posse velha”, como tem entendido a jurisprudência, a exemplo das seguintes decisões:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO COLETIVA. DECISÃO QUE DEFERIU A EXPEDIÇÃO DO MANDADO LIMINAR POSSESSÓRIO. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ. 1) PRELIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. JULGAMENTO ANTERIOR DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE VERSOU SOBRE PONTOS EM COMUM COM O PRESENTE RECURSO. 2) MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO PEDIDO LIMINAR. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO OBJURGADA. NÃO ACOLHIMENTO. ÓRGÃO PÚBLICO QUE FOI DEVIDAMENTE CADASTRADO EM PRIMEIRO GRAU, INCLUSIVE TENDO SE MANIFESTADO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. MANDADO POSSESSÓRIO CONCEDIDO EM CARÁTER INAUDITA ALTERA PARS. DISPENSA DE MAIORES FORMALIDADES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE ALEGADAMENTE VULNERÁVEL, A QUAL CONSTITUIU ADVOGADO PRÓPRIO E ENFRENTOU A DECISÃO POR MEIO DE COMPETENTE INSTRUMENTO RECURSAL. 3) ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO OU DE MEDIAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. POSSE NOVA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCINDIBILIDADE DAS AUDIÊNCIAS. 4) ALEGADO DIREITO DE INDENIZAÇÃO/RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. BEM PÚBLICO QUE NÃO ADMITE O EXERCÍCIO DE POSSE POR TERCEIROS, MAS MERA DETENÇÃO, A QUAL É INCAPAZ DE GERAR DIREITO À INDENIZAÇÃO OU RETENÇÃO POR EVENTUAIS BENFEITORIAS. 5) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - 0022659-50.2021.8.16.0000 - Pontal do Paraná - Rel.: DESEMBARGADOR NAOR RIBEIRO DE MACEDO NETO - J. 27.09.2021) (TJ-PR - AI: 00226595020218160000 Pontal do Paraná 0022659-50.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Naor Ribeiro de Macedo Neto, Data de Julgamento: 27/09/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. NULIDADE. AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO. IRREGULARIDADE. NÃO VERIFICADA. JUÍZO. INCOMPETÊNCIA. VARA DO MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. Nos termos do que dispõe o artigo 565, do Código de Processo Civil, no litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 (trinta) dias. Verificando se tratar de posse nova, bem como que a agravante deixou de suscitar interesse na realização da audiência em oportunidades pretéritas, não se vislumbra o interesse ou necessidade em sua designação. Comprovada a ciência da ação pela comunicação realizada por oficial de justiça, que, comparecendo ao local determinado, descreve, de forma inequívoca, o teor do mandado, considera-se válida a citação, em respeito à fé pública, apesar da recusa de recebimento pelos citandos. Não demonstrado o interesse público imediato, afasta-se a competência da Vara do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Urbano e Fundiário, nos termos da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (artigo 34, da Lei nº 11.697/2008) e da Resolução TJDFT nº 3/2009 (artigo 2º, inciso IV). (TJ-DF 07206503120188070000 DF 0720650-31.2018.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 03/04/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE NOVA - LIMINAR DEFERIDA - ART. 565, § 1º, DO CPC - INAPLICABILIDADE - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - DESNECESSIDADE - INEXISTÊNCIA DE LIMINAR PRÉVIA A SER EXECUTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O art. 565 do Código de Processo Civil prevê, em seu § 1º, que, tendo sido concedida liminar, não sendo esta cumprida no prazo de 1 (um) ano, deve o Juiz designar uma audiência de conciliação. 2- Não há que se falar em ausência de execução de liminar, uma vez que não existia uma a ser executada, posto que esta foi cassada em sede de agravo de instrumento, não subsistindo, portanto, a necessidade de audiência de conciliação. 3- Também não há que se falar em incidência do caput do art. 565, isto porque a hipótese de designação de audiência de mediação é prevista apenas para as ações de posse velha. 4-Decisão mantida. 5- Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000150838399003 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 27/02/2018, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2018)

A liminar ora impugnada foi deferida com base no art. 561 do CPC/15, independentemente de prévia audiência de justificação, pois o julgador de origem entendeu que a documentação acostada aos autos se mostrava suficiente a provar a justa posse da autora, o que será posteriormente apreciado em sede de análise de mérito do presente recurso. Todavia, no que diz respeito à alegação de nulidade pela não realização de audiência de mediação, entendo que mais uma vez não assiste razão aos recorrentes, de igual modo como não lhes assiste razão quanto à alegação de nulidade por ausência de inspeção judicial, prevista no art. 565, §3º do CPC/15.

A inspeção judicial, consistente em ato do juiz, de comparecer à área do litígio, para apreciação
in loco
das alegações das partes, mostrando-se talvez o meio de prova mais eficiente para fins de formação de seu convencimento,
in casu
consistiria em faculdade do magistrado, não podendo ser exigida para apurar a validade de decisão liminar de reintegração de posse, o que fica claro pelo disposto no art. 565, §3º do CPC/15.

Destarte, mais uma vez, rejeito a preliminar por ausência de amparo legal.

IV - Mérito

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em apreciar se a autora logrou êxito em provar, sumariamente, a justa posse anterior sobre o imóvel e o esbulho praticado pelos ocupantes, ora réus da demanda, ou se laborou de fato em erro o magistrado de origem ao deferir a liminar possessória.

A autora afirma ser proprietária do imóvel localizado na estrada da Pirelli, Bairro Decouville, Marituba/PA, s/nº, com área de 194.238,61 m
2
. Referida área já fora objeto de outras tentativas de esbulho, ensejando inclusive a propositura de ação de manutenção de posse nº 0124120-21.2015.8.14.0133, movida em face de outros invasores. Segundo a parte, o imóvel foi novamente invadido em 12.04.2021, por diversos invasores, motivo porque ficou inviável a imediata identificação dos ocupantes. Dessa feita, requer a retomada da posse do imóvel.

Em sede de agravo de instrumento, a defensoria pública invoca o direito constitucional das 58 famílias à moradia, como forma de legitimar sua posse dada suas necessidades e vulnerabilidade, motivo porque entende que a área admite a incidência da lei nº 13.465/17, que regulamenta a regularização fundiária urbana. Afirma também que a área objeto da ocupação não é a mesma área de propriedade da autora, motivo porque não haveria como reconhecer-lhe a justa posse anterior, restando ausente requisito para concessão da ordem de reintegração de posse. Assim, requer a suspensão da liminar de reintegração e, no julgamento, a cassação da decisão.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

[...]

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

[...]

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a já referida distinção entre posse e propriedade do bem. Enquanto esta configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa a distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse do imóvel.

Como prova de suas alegações, a autora juntou aos autos
originais do processo
nº
0801206-09.2021.8.14.0133
, dentre outras provas,
comprovantes de pagamento de IPTU sobre o imóvel objeto da lide, em nome da autora, relativo a maio de 2020 -
Num. 25886037 - Pág. 1/2
; certidão de registro de imóvel indicando a autora como proprietária do bem desde 26.11.2018 -
Num. 25886888 - Pág. 1/2;
fotografias da invasão da área -
Num. 25886029 - Pág. 1/10; documentação relativa ao processo nº 0124120-21.2015.8.14.0133, o qual teria também como objeto a área objeto do presente litígio, porém ocupada por outros posseiros - Num. 25886912 - Pág. 2/3 e Num. 25886913 - Pág. 2/9; vídeos gravados no local, os dois primeiros do alto de aeronave, sendo que em ambos não foi possível visualizar muro ao redor da área ocupada. No terceiro vídeo, gravado de veículo automotor, aparece a lateral de um muro, sem ser possível vislumbrar, todavia, se é de fato a área objeto da lide – Núm.
25917303,

25886914 e
26128261.

Até o momento da prolação da decisão impugnada, os agravantes não produziram provas nos autos originais e não juntaram qualquer prova documental ao presente recurso.

Pois bem. Analisando o conjunto probatório até o momento produzido, numa análise sumária, considerando tratar-se ainda de pedido liminar, entendo que assiste razão aos recorrentes. Não em decorrência do direito à moradia invocado ou da aplicabilidade da lei nº 13.465/17 à invasão realizada, mas pelo simples fato de a autora não ter provado, até o momento, a justa posse anterior sobre o imóvel. Isso porque, como prova de sua suposta posse, juntou aos autos tão somente a certidão de registro do imóvel, situado à rua da Pirelli, s/nº bairro Decouville, juntamente com guia de IPTU sobre o imóvel de mesmo endereço (Num. 25886037 - Pág. 1/2 e Num. 25886888 - Pág. 1/2), porém, ao apresentar boletim de ocorrência da invasão (Num. 5435391 - Pág. 5/6 dos autos de agravo), individualizou o objeto da ocupação como “terreno baldio”, situado à Rua Doutor Ernesto, entre Dr. Ernesto e Avenida do Contorno, Bairro Decouville, Marituba/PA. Ou seja, a própria autora apresenta prova contraditória às suas alegações, favorecendo a defesa dos agravantes, no sentido de que o imóvel por eles ocupado é distinto daquele de propriedade e suposta posse da autora.

Ademais, ao indicar o imóvel como “terreno baldio”, claramente a própria autora declara o estado de abandono do imóvel, contrariando também a alegação de que a área encontrar-se-ia sob sua posse. Tal fato fica ainda mais evidente quando se analisa os vídeos carreados aos autos, sendo que os dois primeiros parecem indicar a ausência do muro supostamente existente no entorno do imóvel. Muito embora uma parte apareça murada, percebe-se que a área invadida encontra-se fora da área demarcada, o que milita em favor das alegações dos recorrentes.

Obviamente, não se está aqui julgando o mérito da demanda possessória, o qual somente poderá ser apreciado após justa instrução probatória, realizada sob crivo do contraditório e da ampla defesa, com os meios necessários à real compreensão da dimensão da ocupação e da sobreposição desta à área de propriedade/posse da autora. Todavia, neste momento de cognição sumária, sob incidência ainda do art. 561 do CPC/15, entendo que a autora não logrou êxito em comprovar a justa posse anterior do bem, de modo que a liminar de reintegração há de ser indeferida, mantendo-se o
status quo
da posse, como preceitua o princípio do
quieta non movere
, haja vista a necessidade de dilação probatória para deslinde da causa.

Destarte, entendo que laborou em erro o juízo de piso ao deferir a ordem de reintegração de posse, motivo porque reformo a decisão, indeferindo o pleito liminar.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para indeferir a ordem liminar de reintegração de posse, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 30/11/2021